Tribunal: TJMT
Processo: 1002408-32.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-31
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002408-32.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Acessão, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEXANDRE SOUSA DIAS - CPF: 568.841.331-04 (ADVOGADO), MARINEIA GLORIA RIBEIRO - CPF: 631.438.101-06 (AGRAVANTE), ARLINDO JOSE DA SILVA - CPF: 205.363.051-53 (AGRAVADO), DONIZEU NASCIMENTO NASSARDEN - CPF: 911.232.081-15 (ADVOGADO), CLEIVA ALVES DA SILVA - CPF: 571.463.301-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – DETERMINAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AO AGRAVADO – ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO – IMPOSSIBILIDADE – NOTIFICAÇÃO APENAS AO MANDATÁRIO E APÓS A DATA DO AJUSTE – CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO – VALIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II -
A rigor do art. 689 do Código Civil, são válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos praticados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a extinção do mandato.

III - A cláusula de eleição do foro prevista no contrato, a princípio, deve ser considerada válida, tendo em vista a livre escolha das partes.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARINEIA GLORIA RIBEIRO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de no 1030383-57.2020.811.0002, manejada por
ARLINDO JOSE DA SILVA
, deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência, a fim de determinar à requerida, ora agravante, que transfira a propriedade do imóvel sub judice, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de 60 (sessenta) dias e ainda determinou a averbação da existência da lide à margem da matrícula do imóvel litigioso.

Para tanto, a agravante alega que ao contrário do entendimento do magistrado singular, os requisitos para o deferimento da tutela de urgência não foram suficientemente demonstrados, sobretudo porque a procuração outorgada ao Sr. João Paulo Martins de Siqueira dando-lhe amplos poderes em relação ao imóvel objeto da ação foi revogada em 08/08/2019, em razão da inadimplência deste na entrega do apartamento 604 do Edifício New Avenue, matriculado sob o no 84.474, do Cartório de Registro de Imóveis 5o Oficio da Comarca de Cuiabá – MT.

Pondera que o apartamento n. 103, Bloco C, localizado no Edifício Conjunto Residencial Center Piazza Florença, Quadra 11, Lote Z, Bairro Miguel Sutil, Cuiabá/MT, matriculado sob o n. 63.423 no Segundo Serviço Notarial de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, foi dado como parte do pagamento no negócio entabulado com o Sr. João Paulo Martins de Siqueira e, em razão da negativa dele em adimplir o contrato, cancelou a outorga da mencionada procuração.

Afirma que, simuladamente, João Paulo Martins de Siqueira outorgou procuração a Fábio Duarte Vieira em 23/03/2019, que transferiu a outorga a Cleiva Alves da Silva em 09/07/2019 e esta, por sua vez, outorgou o instrumento procuratório ao agravado Arlindo José da Silva em 29/07/2019, tudo sem nada comprovar e sem a anuência da agravante.

Assevera que a determinação para que a efetivação da transferência do bem ao agravado acarretará prejuízos não só a agravante, mas também a terceiros, o que reforça a necessidade de reforma da decisão recorrida.

Pondera, ainda, que para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação da coisa, mas a Ação de Obrigação de Fazer foi proposta na Comarca de Várzea Grande/MT, sendo este mais um requisito que autoriza a revogação da decisão objurgada.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 76450955).

Contrarrazões da parte agravada à id. 78136981, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que determinou que a agravante transfira ao agravado a propriedade do imóvel sub judice, no prazo de 30 dias, sob pena de multa cominatória, bem como determinou a averbação da existência da lide à margem da matrícula do imóvel litigioso.

A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

“
Art. 300.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência:

“
“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE
SAÚDE

– CRIANÇA COM ESTRABISMO - COBRANÇA DE COPARTICIPAÇÃO DE 30% DO VALOR DA CIRURGIA REALIZADA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL -
PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PERIGO DE DANO EXISTENTE -TUTELA DE
URGÊNCIA
ANTECIPADA
DEFERIDA
-

R
EQUISITOS
DO
ART
.
300
DO
CPC
/2015

PRESENTES –

DECISÃO MANTIDA
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito arguido pela parte autora e o risco de dano ao resultado útil do processo, é viável a concessão da medida de
urgência
, já que preenchidos os
requisitos
do
art
.
300
do novo
CPC
(Lei no. 13.105/2015)
.”
(N.U 1002693-98.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017) (g.n.)

Nesse passo, desde a análise sumária do presente recurso e agora em seu exame exauriente, verifica-se que a parte agravada comprovou os requisitos autorizadores da tutela judicial deferida em seu favor.

Isso porque, a rigor do art. 689 do Código Civil, são válidos, em relação aos terceiros de boa-fé, os atos praticados em nome do mandante, pelo mandatário, enquanto este ignorar a extinção do mandato.

A propósito, este é o entendimento do STJ acerca do assunto:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL.
REVOGAÇÃO DE MANDATO. NOTIFICAÇÃO APENAS AO MANDATÁRIO. NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM TERCEIRO DE BOA-FÉ. VALIDADE DA OBRIGAÇÃO
. PRETENSÃO DE REVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ.
1. A revogação do mandato não se opera em relação a terceiros de boa-fé, quando feita a notificação apenas ao mandatário. Assim, se o mandante se sentir lesado, poderá se valer de ação de perdas e danos em desfavor do procurador desconstituído, que, indevidamente, realizou o negócio jurídico (art. 1.318 do CC/1916, correspondente ao art. 686 do CC/2002). Precedentes
. 2. Se as instâncias ordinárias entenderam que mandante e mandatários agiram com má-fé ao praticar ato fraudulento em desfavor do credor, bem como não houve comprovação de qualquer coação feita por este para a feitura do negócio jurídico, chegar a conclusão diversa demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor da Súmula 07 do STJ. 3. Agravo regimental não provido
.” (STJ - AgRg no Ag: 1026632 RJ 2008/0056794-0, Relator: Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), Data de Julgamento: 18/08/2009, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: 03/09/2009)

Assim, o terceiro adquirente de boa-fé não pode ser prejudicado e a mandante, ora agravante, deverá se valer de ação própria em desfavor do mandatário que deixou de cumprir o contrato firmado entre eles, que teve como sinal de pagamento o apartamento objeto da lide.

Outrossim, nos termos da Súmula 335 do STF, é válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato, não havendo que se falar em incompetência do Juízo de Várzea Grande/MT para o processamento e julgamento do feito, haja vista que o contrato particular de promessa de compra e venda acostado à id. 76291966 - Pág. 6 consta expressamente o foro daquele município como competente para conhecer dos conflitos decorrentes do contrato.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“
CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - RESCISÃO CONTRATUAL -
CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO - VALIDADE
. -
Deve ser respeitado o foro livremente eleito como competente para conhecer de conflitos decorrentes de negócio jurídico firmado entre as partes
.” (TJ-MG - CC: 10000190303511000 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 30/05/2019, Data de Publicação: 31/05/2019)

Assim, a cláusula de eleição do foro prevista no contrato, a princípio, deve ser considerada válida, tendo em vista a livre escolha das partes.

Portanto, a decisão recorrida não está a merecer qualquer reparo, devendo ser mantida, eis que bem observados os pressupostos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2021